Tribunal: TJSP
Processo: 2269989-17.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000116333

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2269989-17.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
impetrantes ANA CAROLINA LOPES DA SILVA BADARÓ e JULIANE
CAROLINA ANACLETO PINTO e Paciente RAPHAEL DE CASTRO OLIVEIRA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a presente ordem
de habeas corpus, devendo o Paciente RAPHAEL DE CASTRO OLIVEIRA,
qualificado nos autos, aguardar preso o destino da Ação Penal no
1515087-88.2019.8.26.0228 - 7a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São
Paulo, contra ele proposta. V.U." de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIZ ANTONIO CARDOSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 40117
HABEAS CORPUS No 2269989-17.2019.8.26.0000
IMPETRANTES: ANA CAROLINA LOPES DA SILVA BADARÓ
JULIANE CAROLINA ANACLETO PINTO
SIMONE CABREDO DE ANGELO
PACIENTE........: RAPHAEL DE CASTRO OLIVEIRA
ORIGEM............: 7a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL
COMARCA DE SÃO PAULO
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor PAULO EDUARDO BALBONE COSTA)
As doutoras ANA CAROLINA LOPES DA SILVA
BADARÓ, JULIANE CAROLINA ANACLETO PINTO e SIMONE
CABREDO DE ANGELO - Advogadas, impetram habeas corpus em
favor de RAPHAEL DE CASTRO OLIVEIRA, com pedido de
liminar, amparado nos art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, e
art. 647 e seguintes, todos do Código de Processo Penal, afirmando que
ele estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo de
Direito da 7a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo
que, nos autos de Processo Crime no 1516087-88.2019.8.26.0228,
condenou-o às penas de 08 anos e 04 meses de reclusão, em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
inicial fechado, e ao pagamento de 20 dias-multa, por infração ao
art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal, negando-lhe o direito de
recorrer em liberdade e o mantém custodiado pelo Estado em Execução
Provisória.
Sustentam, as Impetrantes, em síntese, que foi firmada a
“... constitucionalidade do artigo 283, do Código de Processo Penal e
foi mantido o respeito pelo texto constitucional que define que ninguém
será considerado culpado antes de sentença transitada em julgado,
assim, a execução penal provisória, antes de findadas as oportunidades
para recurso, somente é cabível quando houver sido decretada a prisão
preventiva do sentenciado e estes requisitos ainda forem aplicáveis nos
moldes do artigo 312, do CPP ...”.
Esclarecem que “... os autos ainda estão em grau de
recurso, não há condenação transitada em julgado, caracterizando
assim execução antecipada da pena ...”.
Alegam que “... para evitar maiores prejuízos ao Paciente,
necessário se torna a concessão de medida liminar para que sejam
suspensos os efeitos da decisão que decretou a sua EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DE PENA, determinando-se que aguarde em liberdade o
processamento e julgamento da apelação penal ...”.
Em suma, pleiteiam, em liminar e no mérito, a concessão da
ordem em favor do Paciente para “... suspender os efeitos da decisão
que
decretou
a
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA
DA
PENA,
[...] determinando assim a LIBERDADE PARA QUE O PACIENTE
AGUARDE
O
JULGAMENTO
DE
SEU
RECURSO
EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
LIBERDADE ...” (fls. 01/07).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 09/11).
A autoridade apontada como coatora prestou informações
(fls. 16/23), e a d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer pela
denegação da ordem (fls. 26/27).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução
no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, houve oposição a esta forma de
julgamento (petição de fls. 15).
É o relatório.
Quanto à pretensão de recorrer em liberdade, a r. sentença
condenatória assim fundamentou a vedação:
“... Presos durante a instrução, autores de delito violento
'lato sensu', ora reconhecidamente culpados pela conduta irrogada,
mantêm-se os requisitos da custódia cautelar, pelo que não autorizo
o apelo em liberdade, mostrando-se imprescindível a preservação da
ordem pública, alpem da garantia da aplicação da lei penal.
Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram ...”.
Com a devida vênia, não há que se falar em ausência de
fundamentação, eis que a r. decisão atende perfeitamente ao quanto
exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.
O Paciente foi condenado às penas de 08 anos e 04 meses
de reclusão, em regime fechado, além de 20 dias-multa, por infração ao
art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal, pois, ao que consta da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
denúncia, juntamente com seus comparsas KAIQUE CARDOSO DE
SOUZA e LEANDRO SILVA, subtraiu, para si, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, vários aparelhos de telefonia
celular, além de dinheiro e outros produtos de uma das unidades da
empresa Lojas Americanas.
Pelo que foi apontado pela r. sentença condenatória, mostra-
se recomendável a manutenção do decreto de prisão preventiva, haja
vista a constatação da audácia do Paciente, decorrente das circunstâncias
em que praticada a conduta criminosa, a qual, inclusive, leva a crer que,
solto, continuará na prática delitiva, o que vem agora reforçado pela
necessidade de garantia da efetiva aplicação da lei penal, ante
a efetiva possibilidade de dificultar a prisão para o cumprimento da
pena.
O princípio constitucional do estado de inocência (art. 5o,
LVII, da Constituição Federal), não impede a prisão provisória do autor
de crime, em defesa da própria sociedade, quando presente motivo que a
justifique, como é o caso.
Por tais fundamentos, a liberdade provisória pretendida
pelas Impetrantes não pode mesmo ser concedida ao Paciente que deve,
portanto, aguardar recolhida o destino de eventual recurso por ele
interposto.
Pelos mesmos motivos acima delineados, as medidas
cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes ao caso.
Sem o menor sentido o Paciente permanecer preso,
fundamentadamente, durante toda a instrução criminal e agora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
condenado à considerável pena privativa de liberdade, ser autorizado a
aguardar o julgamento do seu recurso em liberdade. Se antes era
justificável sua prisão preventiva, agora com maior razão de ser.
Ademais, como bem fundamentou o d. Procurador Geral de
Justiça, doutor ARTHUR MEDEIROS NETO, “... Consoante pacífico
entendimento de Nossos Tribunais Superiores, a decretação da custódia
cautelar não é incompatível com o princípio constitucional da
presunção de inocência. Ademais, o ordenamento jurídico permite seja
decretada ou mantida a prisão processual quando da prolação de
sentença, desde que em decisão devidamente fundamentada, conforme
prescreve o artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal. No caso, é
certo que a autoridade apontada como coatora fundamentou
convenientemente a necessidade da prisão cautelar, bastando para
constatação, simples leitura (fls. 16/23). A impetração não trouxe
qualquer elemento novo capaz de alterar a situação dos fatos que
resultaram na decretação da prisão preventiva, com o advento da
sentença condenatória. Destarte, nenhuma coação há na decisão que
manteve a prisão cautelar, pois não constitui direito absoluto do
paciente apelar em liberdade, mormente porque presentes os requisitos
e fundamentos da prisão preventiva ...”.
Vale consignar, ainda, que a Apelação Criminal do
Paciente, no 1516087-88.2019.8.26.0228, já foi relatada e encaminhada
ao eminente Desembargador Revisor, doutor LUIZ TOLOZA NETO
que, aos 10.01.2020 determinou sua inclusão em pauta para julgamento.
Ante todo o exposto, DENEGO a presente ordem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
habeas corpus, devendo o Paciente RAPHAEL DE CASTRO
OLIVEIRA, qualificado nos autos, aguardar preso o destino da Ação
Penal no 1516087-88.2019.8.26.0228 7a Vara Criminal do Foro Central
da Comarca de São Paulo, contra ele proposta.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)